Tribunal: TJMT
Processo: 1002679-74.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002679-74.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EVERSON SOARES DO PRADO - CPF: 616.104.961-91 (APELADO), OSVALDO TAROCO - CPF: 384.814.131-00 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – GUARDA MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IREDUTIBILIDADE SALARIAL – RECURSO PROVIDO.

Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, modificado por meio de lei, desde que não implique decesso do montante global e nominal, percebido pelo servidor público, em face da garantia constitucional de irredutibilidade. (REsp 1759323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018).

Se não foi demonstrado que houve redução na remuneração percebida, inexiste qualquer ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande-MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, que, nos autos do Mandado de Segurança n. : 1002679-74.2017.8.11.0002, concedeu, em parte, a segurança pleiteada.

Recorre, o Apelante, afirmando, em síntese, que a parte Apelada postula a verificação da ocorrência de suposta redução remuneratória, em razão da Lei Complementar Municipal n. 4.166/2016, que alterou e inseriu dispositivos na Lei Complementar Municipal n. 2.142/2000 (Lei de Criação da Guarda Municipal) e Lei Complementar Municipal n. 4.167/2016, que instituiu o Novo Estatuto da Guarda Municipal, revogando o anterior da Lei Complementar Municipal n. 2.163/2000.

Sustenta que, nessa reestruturação da carreira da Guarda Municipal, distribuída em classes e níveis, estabeleceu-se uma nova organização funcional, com outras formas de progressão na carreira, e subsídios, ou seja, a organização funcional estabelecida na Lei Municipal n. 2.142/2000 foi alterada, passando a vigorar aquela estabelecida no artigo 7
o
da novel legislação, que incluiu o artigo 4
o
, a partir de 01/01/2017.

Assevera que o novo regime jurídico, da Guarda Municipal, passou a ter novas classes e níveis. Os cargos estabelecidos na legislação anterior foram extintos, nos termos do artigo 8
o
, da Lei Municipal n. 4.166/2016, que inclui o artigo 4
º-
D, na Lei Municipal n. 2.142/2000.

Alega que não houve prejuízo para os ocupantes de cargos na Guarda Municipal, e que não houve perda salarial, tampouco de hierarquia, ou mesmo tempo de serviço, pois o enquadramento se deu no cargo único da Guarda Municipal, para todos os Guardas, de acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal, e grau de escolaridade, cuja exigência única foi a de conclusão do nível médio, o mesmo exigido à época do concurso, de sorte que enquadrou os servidores, dessa categoria, nas respectivas classes e níveis, nos termos do novo regime jurídico da Lei Municipal n. 4.166/2016.

Afirma, nesse ínterim, que a pretensão principal do Apelado é de recebimento de provento que nunca recebeu, de modo que não existem provas a embasar a sua pretensão, de enquadramento indevido, tampouco de percepção de valores a menor, a autorizar a procedência, de forma parcial, dos pedidos, na inicial.

A parte Apelada não apresentou suas contrarrazões (id. n. 56563479).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso (id. n. 61328974).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, em face da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança n. : 1002679-74.2017.8.11.0002, concedeu a ordem para que o Impetrado proceda ao reenquadramento e mantenha a remuneração.

Extrai-se dos autos que Everson Soares do Prado ingressou com a ação mandamental, contra o ato coator, praticado pela Prefeita Municipal de Várzea Grande, objetivando o seu reenquadramento na Classe Supervisor, nível III, respeitando o direito já adquirido, com salário base no valor de R$ 6.609,68 (seis mil, seiscentos e nove reais e sessenta e oito centavos), conforme anexo II da Lei n. 4.166/2016.

Explicou que a Administração Municipal, quando da aplicação da legislação, que alterou a Lei Municipal n. 2.142/2000, deixou de observar a classe que já ocupava, rebaixando-o e reduzindo seu salário.

Asseverou, ainda, que já estava laborando no cargo de guarda municipal na classe Supervisor, desde 2015.

Analisando os autos, o Magistrado de piso prolatou a sentença, nos seguintes termos:

Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA vindicada no Mandado de Segurança impetrado por EVERSON SOARES DO PRADO em desfavor da PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT, pelos motivos acima esposados e fundamentados, bem como declarar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido de cobrança, deverá a impetrante pleitear pela via própria, uma vez que o mandado de segurança não é a via eleita para tal finalidade.

Como consignado no relatório, o ente municipal recorre do ato sentencial, ao argumento de que a parte Apelada não sofreu decréscimo de sua remuneração, ou que deveria ter sido enquadrado na 3
a
classe, nível III, porque já exercia tal cargo antes da publicação da nova Lei (4166/2016).

De início, ressalta-se que a CRFB, em seu artigo 5
o
, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade, ou abuso de poder, for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1
o
, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles
[1]
define mandado de segurança individual como:

(
...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo, para se impetrar mandado de segurança, o mesmo autor, citado alhures, na sua obra sobre o tema
[2]
, ensina:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, o mandado de segurança configura-se como via adequada para pleitear a progressão funcional se for constatada a violação ao direito líquido e certo.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se à ausência de direito líquido e certo, quanto ao suposto decréscimo do salário da parte Impetrante.

Do cotejo entre a documentação acostada na inicial e a legislação municipal –
a Lei Municipal n. 2.163/2000, alterada pela Lei 4.166/2016, que dispõe sobre
o Estatuto da Guarda Municipal do Município de V
árzea Grande –, conclui-se que assiste razão à insurgência do Recorrente.

Como sê vê do contexto fático, a progressão funcional na carreira de Guarda Municipal era regida, no primeiro momento, pela Lei Municipal n. 2.163/2000 (Estatuto da Guarda Municipal), até a edição da Lei Federal n. 13.022/2014, que instituiu as normas gerais para as guardas municipais.

Trata-se, inclusive, da previsão constitucional estabelecida no art. 144, §8
o
, da Constituição Federal, que veio a ser regulada pela referida Lei n. 13.022/2014.

Frente à legislação superveniente, o Município de Várzea Grande reestruturou a Guarda Municipal, por meio da Lei Complementar n. 4.166/2016, que alterou dispositivos da Lei Complementar n. 2.142/2000, com efeitos a partir de 01/01/2017.

De igual modo, foi aprovado o novo Estatuto da Guarda Municipal, por meio da Lei Complementar n. 4.167/2016, revogando a antiga Lei n. 2.163/2000, com efeitos a partir de 01/01/2017.

Dessarte, a LC n. 4.166/2016 alterou o regime jurídico único, estabelecendo o seguinte:

“Art. 7 - Inclui o art. 4º-C na Lei Complementar Municipal nº 2.142/2.000 com a seguinte redação:

‘Art. 4º C Os Guardas Municipais admitidos antes da presente Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade exigido para a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5º desta Lei Complementar, na seguinte ordem:

I - O servidor empossado em 01 de junho do ano de 2.000 (dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de Guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

a. Guarda Municipal 2ª Classe, nível I - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

b. Guarda Municipal 2ª Classe, nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

c. Guarda Municipal 1ª Classe, nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

d. Guarda Municipal 1ª Classe, nível III - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 16 (dezesseis) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

II - O servidor empossado em 30 de abril de 2.002 (dois mil e dois) ocupará efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

a. Guarda Municipal 3ª Classe, nível I - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

b. Guarda Municipal 2ª Classe nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

c. Guarda Municipal 1ª Classe nível I - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 12 (doze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

d. Guarda Municipal 1ª Classe nível II - Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

III - Os servidores empossados no ano de 2012 (dois mil e doze) ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível II.

IV - Os servidores empossados nos anos de 2.014, 2.015 e 2.016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I.

Entrementes, é certo que o art. 20, da Lei Complementar n. 2.163/2000, estabelecia que a ascensão funcional ocorreria em obediência aos critérios de antiguidade, merecimento, por bravura ou
post mortem
, como se vê:

Art. 20. A ascensão funcional consiste na elevação de integrante da Guarda Municipal a cargo hierarquicamente e imediatamente superior, obedecendo os critérios de antiguidade, de merecimento, de bravura ou, ainda, Post-Mortem.

§ 1º O interstício mínimo para concorrer à ascensão funcional, entre uma e outra classe ou grau hierárquico, será de:

I - De Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe: 04 anos;

II - De Guarda 2ª Classe para Supervisor: 04 anos;

III - De Supervisor para Inspetor: 04 anos;

§ 2º O integrante da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe que não tenha sofrido nenhuma penalidade e, por falta absoluta de vaga não ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, terá ascensão automática, por antigüidade ou merecimento, independentemente de existência de vaga.

§ 3º O Guarda Municipal poderá participar de concurso e processo seletivo para o curso e promoção a qualquer outra classe ou grau hierárquico, respeitando-se a soma dos interstícios de seu nível (08 anos).

§ 4º Caso o integrante de carreira de Guarda Municipal seja punido na forma do artigo 137 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o prazo de que trata o Parágrafo anterior será interrompido, e a nova contagem começará a partir do término da penalidade.

§ 5º A ascensão funcional para a carreira de Guarda Municipal será normal, por meio de concursos internos e no limite das vagas existentes, respeitando sempre o interstício mínimo exigido.

§ 6º A ascensão funcional para a carreira de Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal será normal, dependente de concurso interno, com exigência de curso superior para o cargo de Inspetor, observando os requisitos básicos e o Curso de Formação ou Especialização.

§ 7º O Quadro de Distribuição (QDE) da Guarda Municipal e o número de vagas para a ascensão funcional dos integrantes de carreira de que tratam os §§ 4º e 5º deste artigo, será regulado por Decreto do Poder Executivo, atendendo às
necessidades da Instituição.

§ 8º A ascensão funcional será conferida aos membros da Guarda Municipal por indicação da Comissão de Promoções, de acordo com as vagas previstas no Quadro de Organização
, através de decreto de promoção do Chefe do Executivo, observando os critérios da antigüidade, merecimento, bravura e
post mortem
.

§ 9º O tempo de serviço prestado em outros órgãos municipais, estaduais, federais ou civis não serão computados para fins de ascensão ou antiguidade, prevalecendo-se o tempo de serviço na Guarda Municipal.

Feitas essas considerações, ressalta-se que, com relação à alteração do enquadramento funcional, é pacífico,

nos tribunais pátrios, que não há direito adquirido à manutenção do regime jurídico remuneratório,
desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos disposto no art. 37, XV, da Constituição Federal
.

Com efeito, não há qualquer impedimento para edição de lei que atualize a carreira e o estatuto de determinada classe de servidores públicos,
estabelecendo reenquadramento funcional em que se tenha manutenção ou aumento no valor nominal da remuneração.

Dessa maneira, a Administração Pública possui a discricionariedade de editar lei para promover a reestruturação da carreira e de salários de seus servidores públicos, organizando o regime jurídico conforme a sua conveniência, inexistindo garantia de que a carreira em questão continuaria sempre disciplinada pelas mesmas disposições, anteriormente previstas, à época da investidura no cargo público.

A respeito, é o posicionamento dos tribunais superiores:

PROCESSUAL CIVIL
–
ADMINISTRATIVO
–
SERVIDOR PÚBLICO

–

SUPRESSÃO DE VPNI
–
VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO
–
ABSORÇÃO. REVISÃO
–
POSSIBILIDADE. ART. 535 DO CPC
–
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
–
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO

–
IMPOSSIBILIDADE
–
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1.

Não

há

direito

adquirido

à

manutenção

de regime

jurídico remuneratório, que pode ser modificado por meio de lei,

desde quenão implique decesso do montante global

e

nominal percebido pelo servidor público, em face da garantia constitucional de irredutibilidade.
Cessa a força vinculante da decisão judicial que reconhece o direito do trabalhador ou servidor a determinado acréscimo remuneratório no momento em que o referido percentual é incorporado superveniente e definitivamente aos seus ganhos.

2. Consoante jurisprudência do STJ, com a absorção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) decorrente de acréscimos remuneratórios da progressão da carreira, não há falar em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimento.

3. É desnecessária a prévia abertura de processo administrativo para proceder à absorção da VPNI prevista em Lei, porque não se trata de redução de vencimentos. Precedente: AgRg no REsp 1.370.740/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013.

4. Aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implicaria, necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determinado na Súmula 7/STJ. Esta Corte Superior atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias.

5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1759323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018)

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–
ESTABILIDADE FINANCEIRA

–

MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO

DA

REMUNERAÇÃO

–

OFENSA

À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA

REMUNERAÇÃO AUSÊNCIA
–
JURISPRUDÊNCIA
–
LEI COMPLEMENTAR 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE.

1. O

Supremo Tribunal

Federal

pacificou

a

sua jurisprudência

sobre

a

constitucionalidade

do

instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico.

2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos,
não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE n. 563.965, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.3.2009).

Desse modo
, vislumbra-se que não foi demonstrado que houve qualquer redução na remuneração percebida pelo Impetrante, inexistindo qualquer prejuízo ou ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.

Consigno, outrossim, que os documentos carreados à inicial não são aptos para atestar, de plano, que a parte Impetrante percebia o montante de R$ 6.609,68 (seis mil, seiscentos e nove reais e sessenta e oito centavos), como salário base, antes do reenquadramento funcional ocorrido em 01/01/2017.

Dessarte, não se vislumbra ofensa ao direito líquido e certo, apto a forçar a concessão da segurança, razão pela qual a reforma da sentença, para denegar a ordem é medida que se impõe.

Feitos esses apontamentos, a insurgência do Apelante, quanto à concessão da ordem, em parte, na ação mandamental, em favor de
Everson Soares do Prado, deve ser acolhida.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande.

É como voto.

[1]

MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891

2 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021